Tribunal: TJSP
Processo: 1008813-23.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008813-23.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO, é embargada SOLANGE
NERIS DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44256
Embargos de Declaração Cível No 1008813-23.2019.8.26.0005/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo
Embargado: Solange Neris de Faria
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Pretensão
infringente. Descabimento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar supostos vícios existentes no acórdão reproduzido às fls. 333/337, dos
autos digitais apensos, que negou provimento à apelação interposta pela
embargante.
Alega a recorrente que o acórdão contém omissão e
contradição. Argumenta que o nos autos do processo de no
1018206-74.2016.8.26.0005 restou comprovado o vínculo jurídico e a conduta
ilícita da Unimed FESP e da Qualicorp em relação à embargada. Sendo assim, a
obrigação de abstenção de cobrança era da Unimed e da Qualicorp. Sustenta
ainda que não pode ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial pois não
deu causa ao ajuizamento da ação.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.
No caso, verifica-se que as razões do recurso não são
suficientes para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes
quaisquer vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na
decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso
idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
Não havia coisa julgada relativa à matéria discutida na
presente ação uma vez que no processo movido contra a Unimed Fesp e a Qualicorp
(de no 1018206-74.2016.8.26.0005) decidiu-se sobre quem deveria arcar com as
despesas relacionadas ao parto da ora embargada.
A conduta ilícita em discussão na presente demanda, por
outro lado, é o protesto da dívida efetuado pela requerida, daí a sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, já que foi a responsável pelo protesto
apesar de ter ciência de que a cobrança não poderia ser direcionada à paciente.
Por fim, é evidente que a parte ré deu causa ao
ajuizamento da ação ao efetuar o protesto indevido, sendo correta a sua condenação
ao pagamento da verba de sucumbência.
É válido mencionar que caso entenda que o ato ilícito ora
discutido foi praticado por culpa da Unimed e da Qualicorp, pode a embargante
tomar as medidas cabíveis para a obtenção do ressarcimento de seus prejuízos.
O que se veiculou, em verdade, foi mero inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. A
embargante, na verdade, objetivam a adequação do julgado, modificando-o ao
entendimento dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ EDcl no Ag 278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo este Tribunal esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios junto
aos Tribunais Superiores.
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator